Tribunal: CARF
Processo: 15956.720178/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720178/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.965 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
FUSITEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/10/2011
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação deixar a empresa de exibir qualquer documento
ou livro relacionado com as contribuições para a Seguridade Social. Empresas
optantes do SIMPLES são obrigadas a apresentar o Livro Caixa quando
exigido pela fiscalização e arquivos de folha de pagamento conforme
legislação previdenciária (Arts. 7o da Lei 9.317/1996, 26 da Lei Complementar
123/2006 e 32 da Lei 8212/1991).
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA
PERICIAL. INOCORRÊNCIA.
Para se caracterizar o cerceamento de defesa, necessário se faz a demonstração
do prejuízo. A prova pericial deve ser solicitada no momento da impugnação,
cabendo a autoridade julgadora deferi-la ou não (Arts.16, IV c/c §1o e 16 do
Decreto 70.235/1972).
NULIDADE. NÃO APRECIAÇÃO DE TODAS AS RAZÕES DA DEFESA.
DESNECESSÁRIO.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
O julgador administrativo não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pela defesa, bastando apreciar com clareza as questões
essenciais e suficientes ao julgamento.
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. NÃO VERIFICADO.
Não se vislumbra nenhuma das hipóteses de vício formal, previstos no Art. 59
do Decreto 70.235/1972, ao contrário o auto de infração preenche todos os
requisitos exigidos nos Arts. 10 e 11 do referido decreto.
MULTA.
LEGALIDADE.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
INCOMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Vedada a apreciação de constitucionalidade de leis na esfera administrativa.
Súmula 2 CARF.
Recurso voluntário improcedente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720178/2011-10
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.965 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720178/2011-10

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 14-37.599
- 7a Turma da DRJ/RPO de 17 de maio de 2012 que, por unanimidade, considerou improcedente
a impugnação apresentada.
Relatório fiscal (fls 03/07)
Procedimento de fiscalização iniciado em 18/03/2011, resultou na lavratura do
auto de infração no 51.011.703-1 de 31/10/2011 no valor de R$ 15.244,14 referente a
descumprimento de obrigação acessória caracterizada pela falta de apresentação de
documentação/livros contábeis - CFL 38.
Impugnação (fls 39/47)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 06/12/2011, na qual
em síntese alega:
1. Necessidade de relevação da multa — boa-fé da impugnante –
caracterizada por ter apresentado a maioria dos documentos solicitados
pela fiscalização e, por ser optante do SIMPLES NACIONAL, estava
dispensada de manter os livros diário e razão (RESOLUÇÃO CGS N° 10,
DE 28 DE JUNHO DE 2.007) e que inexiste previsão legal na legislação
do SIMPLES NACIONAL que obrigue a apresentação de Arquivos
Magnéticos da Folha de Pagamento em formato específico, ou pelo menos
não constou no Auto de Infração os artigos de lei relativos a tal imposição;
2. Que deve ser aplicado o artigo 292 do decreto no 3.048/99, de 06.05.99 —
percentual escolhido para aplicação da multa e a conduta da impugnada
devido a sua boa-fé o que afasta a caracterização do dolo da sua conduta;
3. O caráter confiscatório da multa aplicada no presente caso;
Acórdão (fls.56/61)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.965 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720178/2011-10

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/10/2011
AUTO-DE-INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro
relacionado com as contribuições para a Seguridade Social.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO VERIFICADO.
A multa é devida em decorrência de determinação legal, sendo que a vedação ao
confisco determinada pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.66/213)
Cientificado em 08/06/2012 o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
11/07/2012 no qual repete as alegações apresentadas na impugnação e acrescenta que:
1. Houve cerceamento de defesa devido ao indeferimento de prova pericial
pleiteada;
2. Há vício formal no auto de infração pois este não foi instruído com os
elementos probatórios imprescindíveis para o deslinde da presente
controvérsia;
3. Há nulidade da decisão recorrida pela ausência de apreciação das razões de
impugnação;
Finaliza, pedindo o direito de sustentar as razões oralmente, quando do
julgamento do presente recurso, devendo o patrono da Recorrente ser intimado em tempo hábil
para se preparar para tal ato, nos exatos termos da lei.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em preliminar a RECORRENTE pede a nulidade do lançamento em função de
um eventual cerceamento de defesa devido ao indeferimento de prova pericial solicitada na
impugnação.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.965 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720178/2011-10

Tal argumento causa profunda estranheza, uma vez que tal pedido simplesmente
não consta de maneira expressa na peça impugnatória ou em nenhuma outra peça juntada aos
autos, havendo apenas referência genérica quando tenta questionar a constatação de que os
arquivos magnéticos da folha de pagamento não estavam em conformidade com o exigido pela
legislação, vide trecho transcrito (fl. 41):
Resta claro, portanto, que se houve um problema técnico com os arquivos magnéticos, e
caso os senhores entendam que seja necessário sua constatação, a Impugnante requer
desde já uma perícia técnica para constatá-lo, pois não pode ser prejudicado por fatos
alheios a sua vontade, ou até mesmo caso fortuito ou de força maior.
O Art. 16, IV do Decreto 70.235/1972 determina que o pedido de perícia deve ser
solicitado junto à impugnação nos seguintes termos, negritei:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(..)IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito(..)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16
Nenhum destes requisitos foram observados pelo impugnante, ora recorrente,
restando precluso o seu direito a tal pedido.
Entretanto, ainda que a formalidade exigida tivesse sido cumprida, cabe a
autoridade julgadora deferir ou não tal pedido (Art. 18 do mesmo decreto).
Quanto a alegação de nulidade devido a “ausência de apreciação das razões da
impugnação”, a mesma revela-se totalmente incabível diante do PRINCÍPIO DO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO, uma vez que o julgador administrativo não está obrigado a
refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelo recorrente, bastando apreciar com clareza
as questões essenciais e suficientes ao julgamento.
Finalmente, não se vislumbra nenhuma das hipóteses de vício formal, previstos no
Art. 59 do Decreto 70.235/1972, aptos a macularem o lançamento questionado ou a decisão
recorrida.
Portanto, rejeito as preliminares suscitadas.
Mérito
O questionamento relativo ao efeito confiscatório da multa foge a competência
deste Conselho, uma vez que a apreciação da constitucionalidade é atribuição exclusiva do Poder
Judiciário:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Porém, cabe fazer algumas considerações quanto aos fatos que ensejaram a
presente autuação:
1. Quanto a obrigatoriedade da apresentação de documentos à fiscalização:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.965 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720178/2011-10

A Lei 9.317/1996, SIMPLES FEDERAL, vigente até 01/07/2007,
dispunha o seguinte, negritei:
Art. 7° A microempresa e a empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES
apresentarão, anualmente, declaração simplificada que será entregue até o último dia
útil do mês de maio do ano-calendário subseqüente ao da ocorrência dos fatos
geradores dos impostos e contribuições de que tratam os arts. 3° e 4° .
§ 1° A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de
escrituração comercial desde que mantenham, em boa ordem e guarda e enquanto não
decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes:
a) Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação
financeira, inclusive bancária;
b) Livro de Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os
estoques existentes no término de cada ano-calendário;
c) todos os documentos e demais papéis que serviram de base para a escrituração
dos livros referidos nas alíneas anteriores.
§ 2° O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento, por parte da
microempresa e empresa de pequeno porte, das obrigações acessórias previstas na
legislação previdenciária e trabalhista.
(..)
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
(..) II - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos a que estiver obrigada, bem assim pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que autorizam
a requisição de auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei n° 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Sistema Tributário Nacional)
De modo similar dispõe a Lei Complementar 123/2006, SIMPLES
NACIONAL:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com instruções
expedidas pelo Comitê Gestor;
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos
impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações acessórias a que se
refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não decorrido o prazo decadencial e
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.
(..)
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos
incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em que será
escriturada sua movimentação financeira e bancária.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(..);
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada
de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a
requisição de auxílio da força pública;
(..)VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
A Lei 8212/1991 exige em seu Art. 32 o seguinte:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.965 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720178/2011-10

I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
Logo, em que pese a argumentação de que a empresa não era obrigada a
fornecer os Livros Diário e Razão, resta inconteste as demais obrigações.
2. Consta no relatório fiscal (fl. 7), destaquei:
1.5 Em 19/07/2011 foi lavrado o Termo de Constatação e Reintimação Fiscal 004,
anexo I, no qual constatou-se que os Arquivos Magnéticos da Folha de pagamento
deixaram de ser acatados em virtude de estarem fora do padrão, não apresentação de
relatórios SVA – Sistema de Validação de Arquivos Digitais, bem como não
apresentação dos Livros Registros de Empregados nos 01 e 02. Reintimou-se
novamente pela apresentação dos Livros Diário e Razão do período de 01/2007 a
12/2008, ou do Livro Caixa, caso não possua e esteja dispensado(SIMPLES) de
escrituração regular.
1.6 Conforme se verifica foram requisitados os Livros Contábeis Diário e Razão ou
Caixa, período de 01/2007 a 12/2008, sem que a empresa se manifestasse, bem como
no Termo de Constatação e Reintimação 004 de 19/07/2011 as Notas Fiscais de Saída,
referentes aos meses de 01/2007, 04/2007, 08/2007, 11/2007, 02/2008, 05/2008,
09/2008 e 12/2008.
1.7 O Contribuinte ao deixar de exibir os livros contábeis, não observou o previsto no
art. 33, parágrafos 1°, 2° e 3° da Lei 8212/91, com redação da MP 449, de 03/12/2008,
convertida na Lei 11.941, de 27/05/2009, combinado com o artigo 233, parágrafo único
do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99.
1.8 A legislação prevê para tal conduta multa nos termos dos artigos 92 e art. 102 da Lei
8212/91 e Regulamento da Previdência Social – Decreto 3048/99, art. 283, II, “j” e art.
373, motivo pelo qual foi emitido o presente Auto de Infração n° 51.011.703-1 , o qual
totalizou o valor de R$ 15.244,14 (quinze mil duzentos e quarenta e quatro reais e
catorze centavos), conforme Portaria Interministerial MPS/MF n° 407, de 14 de julho de
2011 – DOU 15/07/2011.
Ao examinar minuciosamente os autos, verifica-se que a RECORRENTE se
furtou de apresentar o Livro Caixa e vários documentos fiscais exigidos pela fiscalização e não
apresentou justificativas idôneas para esta omissão. Neste ponto deve-se transcrever trecho do
Acórdão recorrido (fls. 58 e 59):
Alega a impugnante que não há, para empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL, a
exigência de apresentação de Livros Diário e Razão, portanto, não há que se falar em
recusa na entrega de tais documentos.
De fato, as empresas optantes pelo sistema SIMPLES estão dispensadas de efetuarem
escrituração contábil regular, devendo, no entanto, manter sua escrituração simplificada
através de Livro Caixa. E, observe-se, nos Termos de Reintimação Fiscal anexados ao
processo pela fiscalização, em que são solicitados os Livros Diário e Razão, também
consta que, caso a empresa esteja dispensada de sua escrituração regular, intima-se a
impugnante à apresentação do Livro Caixa. Desta forma, apesar de estar dispensada de
escriturar os Livros Diário e Razão, a empresa estava obrigada a apresentar o Livro
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.965 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720178/2011-10

Caixa de 01/2007 a 12/2008, e não o fez, apesar de intimada, incorrendo em infração à
legislação em vigor.
Também deixou de apresentar, apesar de intimada e reintimada para tal, as Notas
Fiscais de Saída relativas aos meses de 01/2007, 04/2007, 08/2007, 11/2007, 02/2008,
05/2008, 09/2008 e 12/2008 e Livro de Registro de Empregados nos 01 e 02. Também
por essas omissões, a empresa descumpriu obrigação acessória determinada em
legislação vigente e, corretamente, a fiscalização lavrou o presente AIOA.
Com relação à sua alegação acerca de que inexiste na legislação do SIMPLES
NACIONAL previsão legal que obrigue a apresentação de arquivos magnéticos da folha
de pagamento e de que não houve a determinação dos motivos que levariam os mesmos
estarem fora do padrão e não serem acatados pela fiscalização, mesmo que procedentes,
tais alegações em nada alterariam a correção da presente lavratura, pelas demais
incorreções supra relacionadas. Observe-se que a infração subsiste ocorrendo uma falta
apenas ou várias, e, tendo já sido constatado a não apresentação da documentação supra
listada, em nada altera a procedência deste AIOA a alegação acerca dos arquivos
magnéticos.
Portanto, verifica-se que a RECORRENTE não conseguiu justificar o não
cumprimento das obrigações acessórias elencadas pela fiscalização o que justifica a manutenção
do Acórdão recorrido.
Por último, quanto ao pedido de sustentação oral, este deverá ser encaminhado por
meio de formulário eletrônico, disponibilizado na Carta de Serviços no sítio do CARF na
internet.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares suscitadas e voto
pela sua total improcedência. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 93
DF CARF MF
Original